Tribunal: TJES
Processo: 5007545-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exigência de Prática Forense
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007545-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAPHAEL HENRIQUE SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA FORENSE NA QUINTA ETAPA DO CERTAME. VIOLAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 266 DO STJ. EXIGÊNCIA DEVIDA PARA FINS DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência do egrégio TJES, “A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ” (TJES. AI 5008570-85.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02/10/2023). 2. Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência, garantindo o prosseguimento do candidato no certame, dispensando a comprovação do tempo exigido de prática jurídica na quinta etapa do concurso para provimento de vaga do cargo de delegado de polícia da PCES, eis que presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital - na ação tombada sob o n. 5020132-19.2023.8.08.0024, ajuizada por
RAPHAEL HENRIQUE SOUZA SILVA
, a qual deferiu a liminar pleiteada, para
“determinar a participação do autor nas etapas seguintes à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial (etapa 5), a qual deverá ocorrer apenas no eventual ato de posse, em caso de aprovação e nomeação do candidato no certame”
.

Em seu recurso (ID 5473087), o Agravante aduz, essencialmente, que o subitem 12.11.3.1 do edital do concurso público estabelece que a declaração relativa ao exercício de atividade profissional no cargo de natureza policial deve ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos, ou, na ausência desses, pela autoridade responsável, com a declaração da inexistência de tais setores; o que não foi observado pelo candidato Agravado.

Sustenta ainda que a comprovação de prática jurídica na quinta etapa do certame não viola o disposto na súmula n. 266 do colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que precede o curso de formação, não a inscrição.

Por fim, assevera que ao Poder Judiciário é vedado o exame do mérito administrativo, cumprindo apenas a apreciação da legalidade do ato.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluí que inexistem motivos para reformar a decisão objurgada, pelo que deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Depreende-se do Edital PCES nº. 01/2022, referente à concurso público para provimento de cargos de Delegado de Polícia da PCES, que, na quinta etapa do certame, concernente à avaliação de títulos, de caráter eliminatório, seria necessária a comprovação dos 03 (três) anos de prática jurídica exigidos (itens 1.2 e 12.1 do edital).

Sucede que, assim como consignou o magistrado de primeiro grau,
referida previsão editalícia vai de encontro ao verbete sumular n. 266 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

Súmula 266, STJ: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Ora, o Edital sob exame, ao que se vê, antecipa o momento de comprovação da habilitação legal para o exercício do cargo para uma das fases do certame, precisamente a de avaliação de títulos, quando apenas seria possível exigir a comprovação do requisito alusivo à prática forense na posse.

Sublinho que o precedente alhures mencionado tem força vinculante (art. 927, IV, CPC), razão pela qual é de observância obrigatória nas demandas cujos fatos materiais sejam iguais aos do caso paradigma.

Não bastasse, verifica-se que tal disposição editalícia contradiz a norma prevista no 3.13 do edital, segundo a qual
“o candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse”.

Ou seja: o próprio edital estabelece que os documentos que comprovam o preenchimento dos requisitos exigidos para o cargo serão apresentados na posse (item 3.13), contrapondo o disposto nos itens 1.2 e 12.1.

Nessa toada, destaco que, em inúmeras oportunidades, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido da manutenção da decisão que defere a liminar que garante o prosseguimento do candidato no certame em casos como o vertente, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Agravado foi eliminado na 5ª Etapa do Certame, a qual era composta de fase classificatória, relativa a comprovação e avaliação de títulos e de fase eliminatória, relacionada à comprovação do cumprimento do tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, exigência esta que não teria sido atendida.
2. A exigência de comprovação de experiência profissional, seja através da prática forense ou do exercício de atividade policial, enquanto requisito de ingresso no cargo de Delegado da Polícia Civil, deve ser exigida no momento da posse no aludido cargo, e não durante as fases do Certame, consoante o enunciado da Súmula nº 266/STJ.
3. Vale consignar que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que
"A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público." não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. AI 5008570-85.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA COMPROVAÇÃO TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STJ. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE NO CARGO RESPECTIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o ora Agravado impetrou na origem Mandado de Segurança objetivando a concessão de liminar determinando a sua reintegração no certame destinado à admissão ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), no qual foi eliminado na 5ª etapa, em razão de não ter comprovado tempo mínimo de prática forense ou em atividade policial, conforme exigia o edital que rege o concurso, bem como a Lei Complementar nº 844/ 2016, em seu artigo 2º, “b”. 2. De acordo com a Súmula nº 266 do C. Superior Tribunal de Justiça: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5012434-34.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. DATA 26/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TEMPO MÍNIMO DE PRÁTICA FORENSE OU ATIVIDADE POLICIAL. 5ª FASE DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ETAPAS POSTERIORES. HABILITAÇÃO QUE DEVE SER EXIGIDA DO CANDIDATO SOMENTE NO MOMENTO DA POSSE NO RESPECTIVO CARGO PÚBLICO. SÚMULA Nº 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

DECISÃO OBJURGADA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA POSTULADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 2) Muito embora a exigência de comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial para o acesso ao cargo público efetivo de Delegado de Polícia Civil tenha sido prevista em lei formal, tendo a Administração Pública somente regulamentado a questão por meio de Instrução de Serviço e pelo edital, aparentemente o momento escolhido para realizar tal exigência do candidato do certame foi desarrazoável, denotando, a princípio, assim como reconheceu o juízo a quo, a provável inconstitucionalidade material do art. 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 844/2016, e, consequentemente, do subitem “e.2” do item 1.2 e do item 12.1 do Edital nº 001/2022/PCES. 3)
A demonstração de prática de atividade jurídica ou policial pelo candidato que almeja ingressar na carreira de Delegado de Polícia Civil é exigência que objetiva comprovar um mínimo de experiência que o futuro ocupante daquele cargo deve ter para o exercício da função de forma eficiente, em virtude da sua importância e responsabilidade. Justamente diante do seu escopo, é que esta exigência somente pode ser feita para o exercício efetivo da atividade do cargo de Delegado de Polícia Civil, e não como condição para a participação nas demais etapas do concurso que ainda está em andamento, ainda que seja o Curso de Formação, sob pena de afronta aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual) e da razoabilidade. O Superior Tribunal de Justiça, há tempos, consagrou este posicionamento por meio da edição da Súmula nº 266, a qual prescreve que “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.
4) Como a comprovação do tempo mínimo de prática forense ou de atividade policial pelo candidato agravado está sendo feita durante uma etapa eliminatória do certame – 5ª (quinta) – e para possibilitar sua participação noutras 02 (duas) – 6ª (sexta) e 7ª (sétima) –, e não como condição tão somente para o exercício efetivo do cargo de Delegado de Polícia Civil, extrai-se, a princípio, a postura inconstitucional do ente estatal e da banca organizadora requeridos, por afronta aos postulados da ampla acessibilidade aos cargos públicos (art. 37, I, CF/88, e art. 32, I, Constituição Estadual) e da razoabilidade. (TJES. AI 5008744-94.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA FORENSE. PERMISSÃO DA CONTINUIDADE DA CANDIDATA NAS DEMAIS FASES CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 2) Mérito:
Em que pese os argumentos trazidos no presente recurso, padece de relevância de fundamentação, na medida que, aparentemente, aplica-se à hipótese o teor do verbete sumular nº 266/STJ, quanto a desnecessidade de comprovação de atividade forense antes do momento da posse, configurando-se ilegal regra editalícia que antecede sua necessidade.
3) Destaca-se ainda que a tese fixada pelo STF em repercussão geral quando do julgamento do RE 655.265 (Tema 509) no sentido de que "A comprovação do triênio de atividade jurídica exigida para o ingresso no cargo de juiz substituto, nos termos do inciso I do art. 93 da Constituição Federal, deve ocorrer no momento da inscrição definitiva no concurso público" não se aplica para o cargo ora em análise, de Delegado da Polícia Civil. 4) Precedentes STJ e TJES. 5) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. AI 5007363-51.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. DATA 26/04/2024)

Por derradeiro, merece registro que
“não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição”
(TJES. AC 0005416-53.2015.8.08.0024. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 29/09/2023).

Sendo assim, independente de ter havido ou não a comprovação do tempo exigido de prática jurídica pelo candidato, a probabilidade do direito aduzido pela parte autora resta evidenciada pelo confronto da previsão editalícia com a súmula n. 266 do STJ, de maneira que deve ser possibilitado seu prosseguimento no certame.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso interposto, mas

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a decisão objurgada, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:54:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51180615052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.